Tribunal: TJMT
Processo: 1041694-69.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041694-69.2025.8.11.0002
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Suspeição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES - CPF: 637.486.491-34 (EXCIPIENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (EXCEPTO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA PARCIALIDADE DECORRENTE DE OMISSÕES PROCESSUAIS. INCONFORMISMO COM A CONDUÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 145 DO CPC.
EXCEÇÃO REJEITADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição arguida em face do Juiz de primeira instância, sob alegação de parcialidade na condução do Cumprimento de Sentença, em razão da ausência de apreciação de pedido de expedição de certidão para protesto judicial, da não aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, da não observância da ordem legal de penhora e da suposta condução procrastinatória do processo, requerendo o afastamento do magistrado e a redistribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se alegadas omissões processuais e escolhas procedimentais do magistrado configuram hipótese de suspeição prevista no art. 145 do CPC; (ii) estabelecer se o inconformismo da parte com o andamento do cumprimento de sentença autoriza o afastamento do juiz natural; (iii) determinar se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur
caracteriza atuação parcial do magistrado; (iv) verificar se a exceção de suspeição pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de suspeição constitui instrumento processual destinado à tutela da imparcialidade do magistrado e somente pode ser acolhida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 145 do CPC.

4. A configuração da suspeição exige demonstração concreta de circunstância objetiva apta a comprometer a imparcialidade judicial, não sendo suficientes meras suposições, conjecturas ou inconformismo com decisões processuais.

5. O Excipiente não demonstrou relação de amizade íntima, inimizade, interesse pessoal no resultado da causa, aconselhamento às partes ou qualquer outro elemento subjetivo enquadrável nas hipóteses legais de suspeição.

6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido decorre da controvérsia instaurada pelas Executadas acerca do
quantum debeatur
e revela exercício prudente e regular da jurisdição.

7. Alegações relativas à ausência de apreciação de requerimentos, à ordem de realização dos atos executivos e à não aplicação de penalidades processuais possuem natureza estritamente procedimental e devem ser impugnadas pelas vias recursais adequadas.

8.
Error in judicando
,
error in procedendo
ou eventual má apreciação de teses e provas não autorizam o manejo da exceção de suspeição, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.

9. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir decisões judiciais desfavoráveis ou afastar o juiz natural sem prova robusta de parcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento: 1. A suspeição do magistrado exige demonstração objetiva de enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC. 2. O inconformismo da parte com decisões judiciais ou com a condução procedimental do feito não caracteriza suspeição. 3. Questões relativas a
error in judicando
ou
error in procedendo
devem ser impugnadas pelos recursos processuais cabíveis.

4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur
configura medida legítima de instrução processual e não evidencia parcialidade do Julgador. 5. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para afastamento do juiz natural.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 146, §4º, 145, IV, 517, 523, §1º, 525 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n.º 338/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJEN 15.12.2025; STJ, AgRg na ExSusp n.º 217/DF, Corte Especial, j. 20.04.2022, DJe 12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Exceção de Suspeição arguida por
Paolo Monte Cruz Rodrigues
em face do Juiz Flávio Miraglia Fernandes, que rejeitou a objeção e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para este Tribunal.

O Excipiente alega que o Excepto, responsável pela condução do Cumprimento de Sentença n.º 1010646-68.2020.8.11.0002 atua de forma parcial em favor das executadas BRDU SPE Várzea Grande LTDA. e Ginco Urbanismo Ltda..

Afirma que a suspeição decorre, principalmente, de sucessivas omissões judiciais no curso da execução, especialmente: i) a ausência de apreciação do pedido de expedição de certidão para protesto judicial previsto no art. 517 do CPC, apesar de reiterados requerimentos formulados pelo Exequente; ii) a não aplicação automática da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, mesmo após o não pagamento voluntário pelas executadas; iii) a não observância da ordem legal de penhora do art. 835 do CPC, pois o juízo teria admitido garantia prestada por terceiro e deixado de determinar penhora em dinheiro via SISBAJUD; iv) a condução processual supostamente omissiva e procrastinatória, que, segundo o excipiente, beneficiaria diretamente as executadas e prejudicaria a efetividade da execução.

Assegura existir fundada dúvida quanto à imparcialidade do Julgador, sustentando que haveria favorecimento indireto às Executadas e quebra da equidistância exigida do magistrado.

Com esses argumentos, requer o reconhecimento da suspeição do magistrado e a consequente redistribuição do Cumprimento de Sentença ao substituto legal.

O Juiz Flávio Miraglia Fernandes afirmou que não foi demonstrada a ocorrência das hipóteses legais previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, inexistindo prova de relação pessoal com as partes ou interesse no resultado da causa.

Por meio da petição de Id. 344051397, reafirmou que o Excepto está conduzindo o processo com morosidade e omissões que favorecem as empresas devedoras. Afirma que não foram aplicadas penalidades pelo não pagamento da parcela reconhecida da dívida nem determinadas medidas como penhora. Por isso, pede ao Tribunal o reconhecimento da suspeição do magistrado e seu afastamento do processo.

A objeção foi recebida sem efeito suspensivo, consoante decisão de Id. 351080385.

Em nova petição, encartada no Id. 352135896, o Excipiente alega que o Excepto favorece as Executadas ao não cobrar nem determinar penhora sobre valores que elas mesmas reconheceram como devidos no Cumprimento de Sentença, apesar da previsão do art. 525 do CPC. Também aponta demora excessiva e ausência de aplicação das penalidades legais pelo inadimplemento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela improcedência do pedido inicial, nos termos do art. 146, §4º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Paolo Monte Cruz
Rodrigues opôs Exceção de Suspeição em face do Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
.

Para melhor contextualizar, relato que, conforme consta no Id. 343219374, em 09/10/2024 o Excipiente promoveu, na Comarca de Várzea Grande/MT, o Cumprimento de Sentença n. 1010646-68.2020.8.11.0002 em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda. e Ginco Urbanismo Ltda., objetivando o recebimento de R$ 783.924,83 (setecentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).

Apresentada a impugnação por ambas as Executadas e as respectivas réplicas, em 01/07/2025 o Exequente pugnou pela homologação do cálculo (R$ 783.924,83), a improcedência das impugnações, a rejeição do bem ofertado em garantia pela Executada Ginco Prime Incorporações Ltda., avaliado em R$ 475.000,00

(quatrocentos e setenta e cinco mil reais), e a intimação da parte Executada para garantia do juízo mediante o depósito em dinheiro do valor integral do débito exequendo, sob pena de prosseguimento imediato dos atos expropriatórios, com a realização de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Em 01/09/2025 o Exequente/Excipiente pugnou pela expedição de Certidão para protesto do título executivo judicial.

Em 16/10/2025, diante da controvérsia sobre o
quantum debeatur
trazida pela parte Executada, o Juiz Flávio Miraglia Fernandes determinou a remessa dos autos à Contadoria, com posterior intimação das partes para manifestação à planilha de cálculo.

Em 21/10/2025 o Exequente Paolo Monte Cruz Rodrigues propôs esta Exceção de Suspeição.

Em suas razões, alega que a condução do cumprimento de sentença pelo magistrado está comprometendo a necessária imparcialidade judicial, em razão de uma sequência de omissões e decisões processuais que, na visão do Excipiente, acabam por favorecer indevidamente as executadas e prejudicar o credor.

Afirma que, apesar de existir título executivo judicial transitado em julgado e de as Executadas terem sido intimadas para o pagamento voluntário, o processo permanece sem a adoção das medidas executivas coercitivas previstas no Código de Processo Civil, o que impede a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

De acordo com o Excipiente, uma das principais manifestações dessa conduta consiste na falta de apreciação do pedido de expedição de certidão de crédito para protesto da decisão judicial, medida expressamente autorizada pelo art. 517 do Código de Processo Civil.

Segue dizendo que embora tenha formulado requerimento específico nesse sentido, o juízo permanece inerte, deixando de decidir sobre providência simples e legalmente prevista como instrumento de coerção indireta ao devedor inadimplente.

Para o Excipiente, essa omissão impede o exercício do direito processual do credor e frustra a efetividade da execução, contribuindo para a manutenção do inadimplemento.

Além disso, sustenta que, mesmo diante do não pagamento voluntário da dívida, o magistrado deixou de aplicar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, dispositivos que possuem caráter automático após o decurso do prazo legal para pagamento.

A falta de aplicação dessas sanções, segundo a argumentação apresentada, representa o descumprimento de norma processual cogente e contribui para esvaziar o caráter coercitivo do cumprimento de sentença.

Acrescenta que, ao não determinar a penhora de dinheiro, que ocupa o primeiro grau na ordem de preferência do art. 835, I, do CPC, e ao admitir garantia de terceiro, o magistrado desrespeitou o princípio da efetividade da execução, perpetuando uma situação processual que beneficia exclusivamente o polo devedor.

Sustenta, assim, que o conjunto dessas omissões e decisões processuais configura um padrão de conduta incompatível com a equidistância que se exige do Julgador, além de criar situação processual que beneficia exclusivamente o polo devedor, gerando fundada dúvida quanto à imparcialidade do magistrado. Logo, inconteste a suspeição do Juiz, nos termos do art. 145, IV, do Código de Processo Civil.

O Excipiente defende que o reconhecimento da suspeição se mostra necessário para restabelecer a confiança na prestação jurisdicional e garantir que o processo seja conduzido por magistrado que assegure tratamento equânime às partes e efetiva aplicação das normas processuais pertinentes.

Com esses argumentos, requer o reconhecimento da suspeição do magistrado e a consequente redistribuição do Cumprimento de Sentença ao substituto legal.

O Excepto rejeitou a exceção de suspeição sob a afirmativa de que o Excipiente não demonstrou a ocorrência das hipóteses legais previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, inexistindo prova de relação pessoal com as partes ou interesse no resultado da causa.

Destacou que as alegações apresentadas representam apenas inconformismo com o andamento do processo e com a condução dos atos processuais, matéria que deve ser questionada por meio dos recursos cabíveis, e não por incidente de suspeição.

Acrescentou que o processo principal se encontra em fase de cumprimento de sentença, havendo impugnação por excesso de execução e divergência nos cálculos, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que justifica a ausência de novas deliberações até a conclusão dos cálculos. (Id. 343219382).

Após a distribuição da Exceção de Suspeição neste Tribunal, o Excipiente, por meio da petição de Id. 344051397, reafirmou que o Excepto está conduzindo o processo com morosidade e omissões que favorecem as empresas devedoras. Afirma que não foram aplicadas penalidades pelo não pagamento da parcela reconhecida da dívida nem determinadas medidas como penhora. Por isso, pede ao Tribunal o reconhecimento da suspeição do magistrado e seu afastamento do processo.

Em nova petição, encartada no Id. 352135896, o Excipiente alega que o Excepto favorece as Executadas ao não cobrar e não determinar penhora sobre valores que elas mesmas reconheceram como devidos no Cumprimento de Sentença, apesar da previsão do art. 525 do CPC. Também aponta demora excessiva e ausência de aplicação das penalidades legais pelo inadimplemento.

É cediço que a exceção de suspeição constitui incidente processual destinado a afastar do processo o magistrado que, em razão de circunstâncias pessoais e subjetivas, não reúne condições de conduzir a causa com a imparcialidade que o cargo exige.

Em outras palavras, é instrumento voltado à tutela da garantia constitucional do juiz natural e do devido processo legal, na medida em que assegura às partes o direito de serem julgadas por magistrado equidistante e isento.

Nessa conjuntura, o Código de Processo Civil, em seu art. 145, elenca taxativamente as hipóteses que autorizam o reconhecimento da suspeição do Juiz, a saber: ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio; interessar-se no julgamento do processo em favor de qualquer das partes; e, finalmente, incorrer em qualquer outra hipótese prevista em lei.

Por se tratar de rol taxativo, apenas os motivos expressamente previstos no dispositivo legal têm o condão de afastar o magistrado da condução do feito.

Dessa forma, não é qualquer insatisfação ou desconfiança subjetiva da parte que autoriza o manejo do incidente, sendo imprescindível a demonstração concreta, por meio de fatos determinados e verificáveis, de que o magistrado se enquadra em uma das hipóteses legais descritas no art. 145 do CPC.

Sobre a questão debatida, é assente na jurisprudência que a exceção de suspeição não pode se fundar em meras suposições, conjecturas ou no simples inconformismo da parte com as decisões proferidas ao longo do processo. Exige-se, ao contrário, prova clara, direta e suficiente de que existe situação objetiva capaz de comprometer a imparcialidade do magistrado, sob pena de se transformar o incidente em instrumento de manejo abusivo para fins de afastamento do juiz natural da causa.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO. MINISTROS DO STJ. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) V - A exceção de suspeição não se presta a sucedâneo recursal para impugnação de decisões com as quais a parte não se conforma, sob o pretexto de ausência de imparcialidade, a fim de obter a redistribuição genérica, sem apreciação concreta e individualizada, de processos conexos ou relacionados, com base em alegações vazias, sem fundamento jurídico. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl na ExSusp: 00000000000000000338 SP 2025/0320549-6, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJEN 15/12/2025).

Nessa linha de intelecção, a parte excipiente tem o ônus de instruir a petição inaugural com elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a existência do motivo de suspeição alegado. Suposições, críticas ao posicionamento jurídico adotado pelo magistrado ou insatisfação com o ritmo processual não são, por si sós, suficientes para caracterizar a suspeição prevista em lei.

À luz dessas premissas, no caso, o Excipiente fundamenta a suspeição em uma sequência de condutas omissivas que, segundo alega, favoreceriam as Executadas: a ausência de apreciação do pedido de expedição de certidão para protesto, a não aplicação automática da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, a não observância da ordem legal de penhora do art. 835 do CPC e a condução processual supostamente procrastinatória.

Ocorre que nenhuma dessas alegações encontra amparo nas hipóteses taxativas do art. 145 do CPC.

Em outras palavras, o Excipiente em momento algum demonstrou qualquer relação de amizade íntima ou inimizade do magistrado com as partes ou seus procuradores, tampouco interesse pessoal do Juiz no resultado da causa, aconselhamento prévio às Executadas ou qualquer outra circunstância de natureza subjetiva que pudesse comprometer a imparcialidade do julgador.

O que se extrai dos autos é, tão somente, a irresignação do credor com o andamento do processo de cumprimento de sentença e com as escolhas procedimentais adotadas pelo magistrado no exercício regular de sua jurisdição.

Ademais, o contexto fático narrado
evidencia
que o Juiz Flávio Miraglia Fernandes, diante da controvérsia instaurada pelas Executadas acerca do
quantum debeatur
, optou por remeter os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor efetivamente devido, antes de adotar providências executivas mais gravosas. Essa conduta, longe de revelar parcialidade, reflete o exercício prudente da jurisdição em ambiente de disputa sobre o montante do débito exequendo, sendo medida processualmente adequada à elucidação da controvérsia instaurada.

A despeito disso, importante consignar que o
error in judicando
,
error in procedendo
, ou eventual não apreciação ou má intelecção das teses ou da prova não são passíveis de correção por meio da Exceção de Suspeição, para tanto o legislador trouxe o Recurso cabível, notadamente o agravo de instrumento e a apelação, cada qual a seu tempo e modo, conforme a natureza da decisão impugnada.

Desvirtuar o instituto da suspeição para suprir a ausência ou o manejo intempestivo de recursos seria subverter a lógica do sistema recursal e a organização processual estabelecida pelo legislador.

Outrossim, a eventual demora na apreciação de requerimentos formulados pelo Exequente/Excipiente ou a discordância quanto à ordem adotada para a prática dos atos executivos constituem questões de cunho estritamente procedimental, sujeitas ao controle pelas vias recursais próprias.

Não passam, a toda evidência, de manifestação de inconformismo com a condução do feito, circunstância que, consoante entendimento consolidado, é absolutamente insuficiente para caracterizar a suspeição do magistrado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 277, § 1º, DO RISTJ, REJEITA LIMINARMENTE O INCIDENTE. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada decidiu, de forma cristalina e fundamentada, que não havia nenhuma das hipóteses definidas taxativamente no art. 145 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. 2. No caso, a agravante não trouxe nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais. 3. Decisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto. 4. Ademais, a atuação anterior do julgador apontado como excepto, em outro processo, com partes e pedidos diferentes, na mesma instância de jurisdição, não gera impedimento. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg na ExSusp: 217 DF 2020/0256617-7, Data de Julgamento: 20/04/2022, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Portanto, por inexistir qualquer fato que possa macular a imparcialidade do Juiz Flávio Miraglia Fernandes e, tendo em vista que as alegações do Excipiente, na verdade, dizem respeito ao inconformismo com as escolhas procedimentais adotadas pelo magistrado no exercício regular de sua jurisdição, esta Objeção de Suspeição deve ser rejeitada.

Por fim, relembro que o Julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre a integralidade dos argumentos citados pelas partes, o que a Lei exige é que fundamente a decisão e, neste caso, reitero: apesar de todas as alegações do Excipiente, não há provas robustas de que o Excepto se enquadre em quaisquer dos incisos do artigo 145, do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações,
rejeito a Exceção de Suspeição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026